Tribunal: TJPA
Processo: 0004426-74.2017.8.14.0105
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº. ____________________________.
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0004426-74.2017.8.14.0105
ORIGEM: VARA ÚNICA DE CONCÓRDIA DO PARÁ
APELANTE: LEANDRO NASCIMENTO DE MIRANDA
REPRESENTANTE: ANA LAURA MACEDO SÁ - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03 (CRIME

DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO).
1.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA
.
REDUÇÃO DA PENA-BASE.
POSSIBILIDADE.
O MAGISTRADO SINGULAR INCORREU EM
BIS IN IDEM
AO MENCIONAR OS MAUS ANTECEDENTES PARA VALORAR NEGATIVAMENTE TANTO OS
ANTECEDENTES CRIMINAIS
COMO A
CONDUTA SOCIAL
DO APELANTE, ALÉM DE TER UTILIZADO ARGUMENTOS VAGOS E GENÉRICOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE AOS
MOTIVOS DO CRIME.
AUMENTO DO
QUANTUM
DE DIMINUIÇÃO APLICADO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO
.

IMPOSSIBILIDADE.
PENA-BASE FIXADA EM PATAMAR PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL, O QUE IMPOSSIBILITA O ATENDIMENTO DO PLEITO EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ.
2.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA
.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
.
1ª FASE
: PENA-BASE FIXADA EM
02 (DOIS) ANOS
E
03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO
E
13 (TREZE)
DIAS-MULTA.
2ª FASE
: APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PENA ATENUADA EM
03 (TRÊS)
MESES DE RECLUSÃO E
03 (TRÊS)
DIAS-MULTA.
3ª FASE
: INEXISTÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO. PENA DEFINITIVA FIXADA EM
02 (DOIS)
ANOS DE RECLUSÃO E
10 (DEZ)
DIAS-MULTA, À 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.
DISPARO DE ARMA DE FOGO
.
1ª FASE
: PENA-BASE FIXADA EM
02 (DOIS) ANOS
E
03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO
E
13 (TREZE)
DIAS-MULTA.
2ª FASE
: APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PENA ATENUADA EM
03 (TRÊS)
MESES DE RECLUSÃO E
03 (TRÊS)
DIAS-MULTA.
3ª FASE
: INEXISTÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO. PENA DEFINITIVA FIXADA EM
02 (DOIS)
ANOS DE RECLUSÃO E
10 (DEZ)
DIAS-MULTA, À 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. EM RAZÃO DO PRECEITUADO NO ART. 69 DO CPB, SOMO AS PENAS APLICADAS E
ESTABELEÇO A PENA FINAL EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 20 DIAS-MULTA.
3.

MUDANÇA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.
IMPROVIDO.
O MODO INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NÃO ESTÁ VINCULADO, DE FORMA ABSOLUTA, AO
QUANTUM
DE REPRIMENDA IMPOSTO, DEVENDO SER OBSERVADAS AS DIRETRIZES DO ARTIGO 59, DO CÓDIGO PENAL, ALÉM DOS DADOS FÁTICOS DA CONDUTA DELITIVA. APELANTE REINCIDENTE. DECISÃO PELO REGIME MAIS GRAVOSO DE CUMPRIMENTO DE PENA QUE APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE À SUA MANUTENÇÃO COMO TAL.
4.

CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

IMPOSSIBILIDADE.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO QUE DEVE SER MANEJADO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
, OBSERVADAS AS PREMISSAS DO ART. 312 DO CPP. PRECEDENTES DESTA CORTE.
5.

DO PREQUESTIONAMENTO
.
PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, BASTA AO JULGADOR DEMONSTRAR OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTAR O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO DEFENSIVO, SENDO DESNECESSÁRIO MENCIONAR EXPRESSAMENTE CADA DISPOSITIVO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. PENA ALTERADA DE 05 ANOS E 06 DE RECLUSÃO E 40 DIAS-MULTA, PARA 04 ANOS DE RECLUSÃO E 20 DIAS-MULTA.

.

ACÓRDÃO
Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe parcial

provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao oitavo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 08 de março de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0004426-74.2017.8.14.0105
ORIGEM: VARA ÚNICA DE CONCÓRDIA DO PARÁ
APELANTE: LEANDRO NASCIMENTO DE MIRANDA
REPRESENTANTE: ANA LAURA MACEDO SÁ - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
LEANDRO NASCIMENTO DE MIRANDA
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Concórdia do Pará (fls. 103/104)
que o condenou a cumprir pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado, pelos crimes tipificados nos artigos 14 e 15 da Lei nº 10.826/03.

De acordo com a denúncia,
fls. 02/03, no dia 23/11/2017, por volta das 21:30hs, no Bairro Novo, situado no Município de Concórdia do Pará, o então denunciado
Leandro Nascimento de Miranda
estava ameaçando familiares com uma arma de fogo tipo caseira, tendo efetuado disparos, bem como travado uma luta corporal com o enteado Iracildo Conceição Gomes, o que fez com que este acionasse a viatura da Polícia Militar para conter o acusado.

A guarnição da Polícia Militar deslocou-se até o endereço do acusado, momento em que este foi flagrado portando uma arma de fogo de fabricação caseira, calibre .20, com capacidade para 06 (seis) tiros, municiada com 02 (dois) cartuchos calibre .20, sendo um deflagrado.

O acusado afirmou que a arma era sua e que iria matar Iracildo Conceição Gomes.

Ouvido pela autoridade policial, Leandro Miranda confirmou a autoria delitiva.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas dos artigos 14 e 15 da Lei do Desarmamento -10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo).

Às fls. 69, recebida a denúncia em 01/02/2018;

À fl. 87/89, Laudo de Perícia de Balística Nº 2018.02.000198 - BAL;

Às fls. 95/97, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento e Mídia Audiovisual;

Na
sentença
(fls. 103/104),

o juiz de 1º grau julgou procedente a pretensão punitiva de fls. 02/03, para condenar o acusado
LEANDRO NASCIMENTO DE MIRANDA
pela prática dos delitos previstos nos artigos 14 e 15, da Lei nº 10.826/03.

Em razões recursais
(fls.117/118), requereu a defesa: 1) a reforma da dosimetria para aplicar a pena-base em patamar mais próximo ao mínimo legal e aumentar o
quantum
de diminuição aplicada pela atenuante da confissão; 2) a aplicação de regime menos gravoso; 3) seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade; e 4) o prequestionamento de toda a matéria de direito, por ser medida da mais lídima justiça.

Em sede de contrarrazões
(fls.120/122), o Ministério Público pugnou pelo
CONHECIMENTO
o recurso de apelação e, no mérito, seja
PARCIALMENTE

PROVIDO,
para reduzir a pena, aumentando-se o quantum da atenuante da confissão.

Nesta instância superior
(fls. 136/138), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Claudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de que seja mantida a condenação do apelante redimensionada a pena-base para o mínimo legal, por ser esta medida a expressão da mais lídima justiça.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
LEANDRO NASCIMENTO DE MIRANDA
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Concórdia do Pará (fls. 103/104)
que o condenou a cumprir pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado, pelos crimes tipificados nos artigos 14 e 15 da Lei nº 10.826/03.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso de apelação e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.
1.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA:

Neste particular, a pretensão recursal cinge-se à reanálise da dosimetria da pena para que seja fixada em patamar mais próximo ao mínimo legal sob o argumento de que o magistrado incorreu em
bis in idem
ao analisar de forma desfavorável a conduta social do agente, bem como utilizou elementos inerentes ao tipo penal para valorar de forma desfavorável a circunstância atinente à motivação do delito. Na segunda fase da dosimetria, requereu a defesa o aumento do
quantum
de diminuição aplicado pela atenuante da confissão, por não considerar razoável e proporcional uma atenuação de apenas 03 (três) meses.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para exasperação da pena-base, vejamos:
¿(...) Os antecedentes são desfavoráveis, eis que o acusado já tem condenação com trânsito em julgado;
Conduta social deve ser considerada ruim, por seu envolvimento constante com crimes, entre eles: porte de drogas, lesão corporal e outros;
(...)
Motivos, são desfavoráveis, visto ter sido praticado para ameaçar terceiros. (...)¿.

Sobressai do cálculo da pena-base, fixada em
03 (três) anos
de reclusão
,
além do pagamento de
20 (dias)
dias-multa para cada delito praticado
,
que o magistrado singular atribuiu
03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis
, quais sejam,
antecedentes criminais, conduta social e motivos do crime.

É cediço que ao julgador de primeiro grau, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, ¿a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo¿
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].
Aqui, convém mencionar que ¿a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie¿
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Atenta à análise dos autos, verifico que o magistrado incorreu em
bis in idem
ao mencionar os maus antecedentes para valorar negativamente tanto os antecedentes criminais como a conduta social do apelante, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor. No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59, CAPUT, DO CP E 617 DO CPP. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E DOS ANTECEDENTES E MANUTENÇÃO DA PENA-BASE DOSADA PELO JUÍZO SINGULAR, ANTE A CONSIDERAÇÃO NEGATIVA DO VETOR JUDICIAL DA PERSONALIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS QUE SE IMPÕE. INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO. UTILIZAÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. JURISPRUDÊNCIA DIVERSA DA 3ª SEÇÃO DO STJ (EARESP N. 1.311.636/MS, DJE 26/4/2019). PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E PECUNIÁRIA REDIMENSIONADAS. 1. (...).
3. [...] a Corte de origem não adotou fundamentos idôneos para justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal com relação à personalidade e à conduta social, porquanto o juiz sentenciante utilizou os antecedentes criminais do paciente para aumento sob esses vetores e também a título de maus antecedentes, configurando indevido bis in idem. Por isso, a sanção imposta deve ser reduzida (HC n. 449.353/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 13/8/2018).

4. Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte. [...] A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social) ? (EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019).
5. Agravo regimental improvido. Concedido habeas corpus, de ofício, para afastar a negativação do vetor judicial da personalidade e redimensionar a pena privativa de liberdade do agravante nos termos da presente decisão. (AgRg no REsp 1863239/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 23/11/2020) (GRIFEI).

Ao analisar os
motivos do crime
, o magistrado utilizou argumentos vagos e genéricos para valorá-los negativamente, limitando-se a afirmar que:
¿são desfavoráveis, visto ter sido praticado para ameaçar terceiros¿.
Assim, o vetor epigrafado merece
valoração neutra.

Desse modo, o apelante faz
jus
ao redimensionamento da pena-base, mas não ao mínimo legal, tendo em vista a existência de uma circunstância judicial negativa, qual seja, antecedentes criminais.

No que pertine ao aumento do
quantum
de diminuição aplicado pela atenuante da confissão, entendo que não há como concedê-lo, uma vez que a pena-base será fixada em patamar próximo ao mínimo legal e, em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ, não há como conduzir a redução da pena abaixo deste.
2.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da
non reformatio in pejus
, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

Porte ilegal de arma de fogo

1ª fase
: Diante da existência de
01 (uma)
circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base
02 (dois) anos
e
03 (três) meses de reclusão
, além do pagamento de
13 (treze)
dias-multa.

2ª fase
: Está presente a atenuante da confissão, razão pela qual atenuo a pena em
03 (três)
meses de reclusão e
03 (três)
dias-multa, restando a pena intermediária em
02 (dois)

anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa.

3ª fase
: Inexistem causas de aumento ou diminuição, tornando-se definitiva a pena de
02 (dois)
anos de reclusão e
10 (dez)
dias-multa, à 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Disparo de arma de fogo

1ª fase
: Diante da existência de
01 (uma)
circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base
02 (dois) anos
e
03 (três) meses de reclusão
, além do pagamento de
13 (treze)
dias-multa.

2ª fase
: Está presente a atenuante da confissão, razão pela qual atenuo a pena em
03 (três)
meses de reclusão e
03 (três)
dias-multa, restando a pena intermediária em
02 (dois)

anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa.

3ª fase
: Inexistem causas de aumento ou diminuição, tornando-se definitiva a pena de
02 (dois)
anos de reclusão e
10 (dez)
dias-multa, à 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em razão do preceituado no art. 69 do CPB, somo as penas aplicadas e
estabeleço a pena final em 04 (quatro) anos de reclusão e 20 dias-multa.
3.

DA APLICAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO:

Quanto ao pedido para que se altere o regime de cumprimento de pena, tendo em vista a pena em concreto cominada, tenho que também aqui não há como ser dado provimento ao apelo tendo em vista ser o apelante reincidente, já tendo contra si sentença penal com trânsito em julgado, tendo o magistrado assim se manifestado,
verbis
:
¿A pena deve ser cumprida em regime inicialmente fechado, na conformidade do que determina o art. 33, parágrafo terceiro, do C.P.B, pois o réu é reincidente demonstra que o regime mais brando não é suficiente para mantê-lo encarcerado cumprindo a pena, já que é foragido do sistema penitenciário¿.

Observa-se que o argumento utilizado para a fixação do regime de cumprimento da pena foi o fato de o então réu ser reincidente, sendo tal fator suficiente a ser considerado como fundamentação idônea, pois, cumpre enfatizar que as Cortes superiores têm decidido que o modo inicial de cumprimento da pena não está vinculado, de forma absoluta, ao quantum de reprimenda imposto, pois, para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo
quantum
da pena.

Sendo este o caso dos autos ante o trânsito em julgado de sentença anterior, conforme entendimento do Colendo STJ, a saber:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. WRIT DENEGADO IN LIMINE. SÚMULA N. 568 DO STJ. RÉU REINCIDENTE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME FECHADO. COAÇÃO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Aplicação, mutatis mutandis, da exegese da Súmula n. 568 do STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
2. Esta Corte tem decidido que o modo inicial de cumprimento da pena não está vinculado, de forma absoluta, ao quantum de reprimenda imposto, pois, para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena. 3. O art. 33, § 3º, do Código Penal estabelece que "a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código". Portanto, as mesmas circunstâncias judiciais aferidas pelas instâncias ordinárias para fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria deverão ser sopesadas na imposição do regime inicial de cumprimento de pena. 4. A Corte local, ao dar provimento ao apelo ministerial - que buscava a exasperação da pena-base em razão do registro de maus antecedentes, bem como a fixação do regime fechado -, reconheceu a possibilidade de considerar a condenação referente ao Processo n. 0051412-27.2013, "apta a gerar reincidência", como maus antecedentes, além de fixar o regime inicial fechado, "porquanto a existência de outras condenações pela prática de delitos patrimoniais evidencia, assim, habitualidade criminosa do acusado".
5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 444267 SP 2018/0079289-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 17/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2018) (
GEIFEI
).
4.

PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:

Quanto ao pedido do apelante para recorrer em liberdade, entendo que este deve ser manejado em sede de
Habeas Corpus
, observando-se as hipóteses do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, conforme sedimentado nesta
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:
(...). 3.
É inadequada a via eleita para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA; 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de agosto de 2019. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Jose Ferreira Nunes. (2019.03512505-90, 207.585, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-27, Publicado em 2019-08-29). (
GRIFEI
).
(...). 1.
Patente inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante Alef Henrique, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equivoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal
. Não conhecimento. (...).
(TJPA - 2018.04868280-24, 198.678, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-23, Publicado em 2018-12-03). (
GRIFEI
).
(...).
1.
O pleito acerca do direito de recorrer em liberdade resta prejudicado, diante do julgamento do recurso. Não obstante, a matéria deveria ter sido impugnada no âmbito próprio, qual seja, através de habeas corpus, e não em sede de recurso de apelação
. 2.
(TJPA - Acórdão 195.417. Doc. n. 20180365410020. Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal. Relator: Des. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Julgado em 06/9/2018, Publicação: DJe 11/9/2018). (
GRIFEI
).
Assim, rejeito a pretensão recursal em epígrafe.
5.

DO PREQUESTIONAMENTO:

Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo, sendo desnecessário mencionar expressamente cada dispositivo.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 08 de março de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora